Tribunal: TJSP
Processo: 0013293-55.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Progressão de Regime. Exame Criminológico- Provimento ao recurso ministerial.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão ao regime aberto sem exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de exame criminológico como condição

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Progressão de Regime. Exame Criminológico- Provimento ao recurso ministerial.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão ao regime aberto sem exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de exame criminológico como condição subjetiva para progressão de regime.
III. Razões de Decidir
3. A Lei 14.843/2024 exige exame criminológico para comprovação da boa conduta carcerária, sendo sua aplicação imediata e obrigatória.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Determinação de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.
Tese de julgamento: 1. Exame criminológico é necessário para progressão de regime. 2. A aplicação imediata da Lei 14.843/2024 é obrigatória para aferição do requisito subjetivo.